Tribunal: CARF
Processo: 16327.720579/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720579/2018-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.501 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
É nulo o acórdão proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada
pela não apreciação de argumentos e provas relevantes ou por fundamentação
insuficiente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para anular o Acórdão de Impugnação recorrido, com o retorno dos autos à
primeira instância para realização de novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo
Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e Miriam
Denise Xavier.
Relatório
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 4a Turma da DRJ em Campo Grande/MS, Acórdão no 04-47.426/2018, às e-fls. 766/775, que
julgou procedente o lançamento fiscal concernente a glosa de compensações de contribuições
efetuadas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIPs, em relação ao período de 01/2016 a 12/2016, conforme Despacho
Decisório, às fls. 13/19 e demais documentos que instruem o processo.
Consta no Despacho Decisório as informações que seguem:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720579/2018-15
Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720579/2018-15

Foi gerado o e-dossie de atendimento n° 10010.036439/0518-59 para que o contribuinte
pudesse prestar as informações por meio do Portal e-CAC (Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte) selecionando a opção “Solicitação de Juntada de
Documentos”. Posteriormente esse e-dossie foi convertido no presente processo de
crédito.
Destaca-se que as informações disponíveis nos sistemas da Receita Federal do Brasil
não permitiram identificar a origem dos créditos compensados.
Dessa forma, o sujeito passivo foi intimado a detalhar a origem dos créditos informados
no campo “Compensação” da GFIP por meio do Termo de Intimação n° 069/2018 de
fls. 2/5.
Reintimado via eletrônica por meio do Termo de Intimação de fls. 9, que deste tomou
ciência em 13/07/2018, mas uma vez deixou de se manifestar-se sobre a origem dos
créditos utilizados nas compensações apontadas na intimação de fls. 2/5.
Como se vê acima, a compensação de valores indevidamente recolhidos à Previdência
não exige prévia autorização administrativa, ou, mesmo, a entrega de formulário de
declaração específico, como ocorre com os demais tributos arrecadados a RFB. No
caso, basta que o contribuinte informe o valor a compensar em campo próprio da GFIP,
sendo este valor (crédito) abatido das contribuições previdenciárias declaradas devidas
nessa mesma GFIP (débito), efetivando-se, desta simples maneira, a repetição do
indébito ao contribuinte.
Este proceder, que é de livre iniciativa do contribuinte, extingue o crédito tributário pela
compensação, conforme estatui o art. 156, inc. II, do CTN. A extinção do crédito por tal
sistemática, contudo, dá-se sob condição resolutória da ulterior homologação do
procedimento compensatório pela fiscalização da RFB.
Para tanto, a fiscalização pode exigir do contribuinte a apresentação dos documentos
comprobatórios do direito creditório, a fim de que seja verificada a certeza e liquidez
dos créditos informados na declaração GFIP, como sabiamente ressalva o art. 76 da
citada IN RFB no 1.300/2012
De certo, não se homologa compensação alicerçada em crédito não comprovado,
porquanto a certeza e liquidez do crédito é condição imposta pelo CTN (art. 170) aos
créditos aproveitados pelo sujeito passivo na compensação tributária.
Ora, como relatado no início, foi, o contribuinte, regularmente intimado a detalhar a
origem dos créditos compensados nas GFIP das competências 01/2016 a 13/2016, com
vistas à verificação de sua liquidez e certeza (fls. 2/5). O contribuinte, contudo, não
atendeu à intimação, mantendo-se inerte à solicitação fiscal. Diante desse proceder,
impõe-se a não homologação das compensações realizadas em tais GFIP, já que
alicerçadas em créditos de origem não comprovada.
A
contribuinte,
regularmente
intimada,
apresentou
manifestação
de
inconformidade, requerendo a decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campo Grande/MS
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 779/816, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, pugna preliminarmente pela nulidade do acórdão de primeira instância, porquanto
insuficientemente fundamentado.
Quanto ao mérito, repisa às alegações da manifestação de inconformidade, motivo
pelo qual adoto o relato da decisão de piso, vejamos:
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720579/2018-15

3. Nada obstante, o Requerente destaca que as compensações efetivadas possuem lastro
em créditos tributários decorrentes de:
(i) recolhimentos indevidos da contribuição para o Seguro Acidente de Trabalho
(“SAT”)/Riscos Ambientais de Trabalho (“RAT”), em razão da aplicação de alíquota
majorada relativa ao grau de risco da atividade preponderante do estabelecimento
matriz;
(ii) recolhimentos indevidos da contribuição de 15% (quinze por cento)
sobre os serviços prestados por cooperativas de trabalho tomados pelo estabelecimento
matriz;
(iii) recolhimentos a maior da cota patronal das contribuições previdenciárias (20% e
respectivo adicional de 2,5%) sobre pagamentos feitos a título de salário-maternidade às
funcionárias das filiais do Requerente; e (iv) recolhimentos a maior por erro na
apuração da base de cálculo das contribuições em tela.
33. O valor do crédito utilizado para compensação foi apurado pela soma dos valores
declarados em GFIPs e recolhidos indevidamente em GPS a título da contribuição de
SAT/RAT recolhida a maior desde a competência janeiro/2011 até fevereiro/2016,
devidamente atualizados pela SELIC, conforme prevê o art. 89, §4o, da Lei no 9.250, de
26 de dezembro de 1995. Confira-se esse valor, competência a competência, na planilha
anexa (doc. 03), a qual respalda-se nas GFIPs (vide, a título ilustrativo, o doc. 09).
34. Portanto, não restam dúvidas de que a não homologação dos expressivos créditos
acima indicados é contrária à lei, à súmula do STJ, da CSRF e do CARF, às Soluções de
Consulta COSIT e às próprias orientação da Receita Federal do Brasil, motivo pelo qual
o acolhimento da presente manifestação de inconformidade é medida que se impõe.
III.2 - EXISTÊNCIA DE CRÉDITO RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO DE 15%
SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERATIVAS DE TRABALHO
TOMADOS NO ESTABELECIMENTO MATRIZ
43. Conforme se infere dos documentos colacionados, o valor do crédito utilizado para
compensação foi apurado pela soma dos valores declarados em GFIPs e recolhidos
indevidamente em GPS a título da contribuição de 15% sobre os serviços tomados de
cooperativas de trabalho desde a competência 07/2010 até 13/2014, devidamente
atualizados pela SELIC, conforme prevê o art. 89, §4o, da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995. Confira-se esse valor atualizado, individualizado por competência,
nas planilhas de cálculos anexas - amparadas pelos contratos e notas fiscais/faturas (v.
novamente docs. 04, 05, 06 e 07).
III.3 - EXISTÊNCIA DE CRÉDITO RELATIVOS AO PAGAMENTOS A TÍTULO
DE SALÁRIO-MATERNIDADE
55. Desse modo, definhada a regra matriz de incidência tributária das contribuições é
importante detalhar os fundamentos pelos quais esses valores pagos a título de salário
maternidade, não podem ser incluídos no conceito de remuneração e, portanto,
incluídos no critério material da hipótese de incidência tributária.
III.4 - IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR
ERRO DE DECLARAÇÃO DA FONTE PAGADORA
70. Esse raciocínio é aplicável ao caso concreto no qual as compensações efetivaram-se
por meio de GFIP e respectivas GPS, uma vez que o Fisco tem elementos suficientes
para à luz de outros questionamentos, diligências e documentos, verificar que as
alterações nas declarações fiscais estão corretas sob o prisma da legislação de regência,
legitimando-se, portanto, os créditos compensados. Neste particular, observe-se trechos
do parecer mencionado no item acima:
74. Assim, resta clara a impossibilidade de constituição de crédito tributário por
possível erro de declaração, impondo-se a reforma do r. despacho decisório para que
sejam homologadas integralmente as compensações realizadas neste particular, nos
moldes sinteticamente apresentados na planilha do item 64 acima.
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720579/2018-15

76. Antes da apreciação do pedido da defesa, porém, faz-se necessária a realização de
perícia técnica nas folhas de pagamentos analíticas do Requerente, com fundamento no
art. 16, IV, do Decreto no 70.235/1972, a fim de se comprovar a alegação da existência
do crédito tributários da contribuição de SAT/RAT compensado, cuja origem está
atrelada ao fato de que a atividade preponderante para efeito da referida contribuição,
assim considerada aquela que reúne um maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos, está ligada às atividades administrativas vinculadas à CNAE
8211-3/0 – “Serviços Combinados de escritório e apoio administrativo” – Alíquota
SAT/RAT de 2% e não à CNAE 64.22-1/00 – “Bancos múltiplos, com carteira
comercial” – alíquota SAT/RAT de 3%. Caso seja deferida a perícia técnica, ficam
desde já apresentados no ANEXO I os quesitos que deverão ser respondidos de acordo
com a documentação juntada aos autos e documentação suplementar. De toda maneira,
diante do curto espaço de tempo para contratação do seu perito técnico, o Requerente
pede prazo adicional de 30 (trinta) dias para apresentação do perito, bem como seu
curriculum vitae.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
lançamento, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Não obstante as alegações de fato e de direito ofertadas pela contribuinte durante
todo processo administrativo fiscal e, bem assim, as razões das autoridades lançadora e julgadora
em defesa da manutenção do feito, há na decisão de primeira instância vício, capaz de ensejar a
nulidade desta, impossibilitando, assim, a análise meritória da demanda.
A contribuinte pugna em sua peça recursal pela nulidade da decisão de piso, tendo
em vista a insuficiência dos fundamentos.
Compulsando os autos, constata-se que a contribuinte apresentou a sua
manifestação de inconformidade da seguinte forma:
Primeiramente aduz existir os créditos de SAT/RAT para efetivação da
compensação, senão vejamos:
10. De acordo com o r. despacho decisório, foram glosadas as compensações realizadas
abaixo, em razão da falta de esclarecimentos quanto à origem do crédito tributário
utilizado. Ocorre que tais compensações são legítimas e amparadas por crédito tributário
decorrente de recolhimentos indevidos a título da contribuição de SAT/RAT. Confira-
se:
(...)
32. Assim, considerando-se que durante o período de janeiro/2011 até fevereiro/2016 o
estabelecimento 0001-42 do Requerente declarou a contribuição para o SAT/RAT à
alíquota de 3% (três por cento), conforme declarado em GFIP, referido estabelecimento
tem o direito de rever a classificação de sua atividade preponderante declarada em
GFIP, compensando imediatamente os valores recolhidos a maior a título da
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720579/2018-15

contribuição para o SAT/RAT com outros débitos de contribuição previdenciária
patronal.
33. O valor do crédito utilizado para compensação foi apurado pela soma dos valores
declarados em GFIPs e recolhidos indevidamente em GPS a título da contribuição de
SAT/RAT recolhida a maior desde a competência janeiro/2011 até fevereiro/2016,
devidamente atualizados pela SELIC, conforme prevê o art. 89, §4o, da Lei no 9.250, de
26 de dezembro de 1995. Confira-se esse valor, competência a competência, na planilha
anexa (doc. 03), a qual respalda-se nas GFIPs (vide, a título ilustrativo, o doc. 09).
34. Portanto, não restam dúvidas de que a não homologação dos expressivos créditos
acima indicados é contrária à lei, à súmula do STJ, da CSRF e do CARF, às Soluções de
Consulta COSIT e às próprias orientação da Receita Federal do Brasil, motivo pelo qual
o acolhimento da presente manifestação de inconformidade é medida que se impõe.
Posteriormente, a contribuinte apresenta alegações sobre os crédito relativos à
contribuição de 15% sobre os serviços prestados por cooperativas de trabalho, colacionamos
alguns excertos:
36. Referidos recolhimentos são indevidos e, portanto, geraram créditos tributários ao
Requerente porque o Supremo Tribunal Federal (“STF”) julgou o Recurso
Extraordinário no 595.838/SP, em sede de Repercussão Geral (art. 543-B do Código de
Processo Civil de 1973), para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV, do art. 22,
da Lei no 8.212, de 1991, que previa a incidência de contribuição previdenciária de 15%
(quinze por cento) sobre o valor de notas fiscais ou faturas de serviços prestados por
cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho.
(...)
43. Conforme se infere dos documentos colacionados, o valor do crédito utilizado para
compensação foi apurado pela soma dos valores declarados em GFIPs e recolhidos
indevidamente em GPS a título da contribuição de 15% sobre os serviços tomados de
cooperativas de trabalho desde a competência 07/2010 até 13/2014, devidamente
atualizados pela SELIC, conforme prevê o art. 89, §4o, da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995. Confira-se esse valor atualizado, individualizado por competência,
nas planilhas de cálculos anexas - amparadas pelos contratos e notas fiscais/faturas (v.
novamente docs. 04, 05, 06 e 07).
Por derradeiro, versa sobre os créditos oriundos do salário maternidade e o erro na
declaração da fonte pagadora, vejamos:
44. As compensações feitas neste particular são legítimas por decorrerem de
pagamentos indevidos por (i) erro na apuração da base de cálculo do valor compensado
em GFIP a título de salário maternidade e, ainda, (ii) ilegal inclusão na base de cálculo
das contribuições previdenciárias (20%, 2,5% e SAT/RAT), nos moldes da
interpretação dada pelo STF em sede Repercussão Geral sobre tal hipótese de incidência
tributária – cujo entendimento vincula a Procuradoria da Fazenda Nacional e a própria
Receita Federal do Brasil, nos moldes do supramencionado art. 19, IV, §§ 4o, 5o e 7o da
Lei no 10.522/2002. É o que se passa a detalhar.
45. Por último, parcela das compensações realizadas encontram amparo em créditos
tributários de recolhimentos a maior feitos a título de salário-maternidade, cuja dedução
no sistema GFIP não foi apropriada adequadamente.
(...)
64. Por fim, a última parcela das compensações não homologadas foram realizadas com
créditos tributários decorrentes de recolhimentos a maior nas competências de
novembro/2015 e janeiro, fevereiro, abril, junho, agosto e outubro/2016:
(...)
65. No entanto, tais erros também não poderiam justificar a cobrança de crédito
tributário. O crédito tributário tem como um dos elementos essenciais para a sua
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720579/2018-15

constituição a ocorrência do fato gerador, ou seja, o acontecimento de um fato no
mundo real que concretize a hipótese de incidência tributária, a qual, por sua vez, é a
descrição, contida em lei, da situação necessária e suficiente para o nascimento da
obrigação tributária, conforme leciona o Ilustre Doutrinador Hugo de Brito Machado13.
Com efeito, conforme se depreende das transcrições encimadas, a
contribuinte foi por demais enfática e minuciosa em sua defesa, manifestando-se sobre cada
compensação (glosa), com as mais diversas razões e apresentado documentação
comprobatória, tais como: planilhas indicativas, notas fiscais, GFIPs, GPS, entre outros.
Ao analisarmos o voto proferido nos leva à conclusão de que, a autoridade
julgadora de primeira instância, a meu ver, não analisou as alegações da contribuinte,
especialmente a documentação ofertada, manifestando-se de forma genérica e superficial acerca
da legalidade do lançamento e incorreções apontadas. Transcrevem-se os parágrafos pertinentes:
(...)
Ademais, as contribuições previdenciárias incidentes sobre os fatos geradores apontados
nas alegações do manifestante estão previstas nas legislações tributárias, portanto, são
legais e presumem-se essas normas constitucionais, até que ato normativo de
Autoridade Competente impeça o lançamento ou glosas de compensações indevidas.
E, também, não há nos autos decisão judicial com trânsito em julgado para permitir ao
contribuinte efetuar as compensações das rubricas apontadas na manifestação de
inconformidade.
Atente-se que se houvesse a decisão judicial, esta teria eficácia, somente ao o seu
trânsito em julgado, como se depreende do artigo 170-A, do CTN-Código Tributário
Nacional., in verbis:
(...)
Ademais, o manifestante deveria apontar rubrica por rubrica, competência por
competência, especificamente, e, demonstrar de forma plena o recolhimento indevido
ou a maior, como também, informar a GPS – GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
correspondente mostrando a data do efetivo pagamento, pois o ônus probatório é de
quem alega, consoante os artigos 28 e 57, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2011, que regulamenta o processo de determinação e exigência de créditos tributários da
União, o processo de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal e outros
processos que especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, in verbis:
(...)
Assim, pelo exposto acima, não há como acolher as alegações do manifestante.
(...)
Resta claro que a decisão de piso foi silente sobre diversas razões trazida pela
contribuinte em sua defesa, como já dito, especialmente e essencialmente, sobre as provas
carreadas aos autos. Caberia a Delegacia manifestar-se de forma especifica sobre cada
ponto, fazendo menção a documentação, uma vez que a recorrente assim o vez de forma
individualizada.
Ademais, a simples fundamentação de que a contribuinte não apontou rubrica por
rubrica, de maneira genérica, a meu ver, não é suficiente para contrapor toda a documentação
ofertada, inclusive porque, ao menos, tentou-se demonstrar os créditos rubrica por rubrica,
devendo ser feita uma análise mais aprofundada. S.m.j., aparentemente, os documentos sequer
foram analisados.
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.501 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720579/2018-15

Não sendo o bastante, apenas a título de exemplo, há supostos créditos
oriundos de cooperativas (julgada inconstitucional pelo STF), não sendo bastante a
alegação de decisão definitiva como defendeu a autoridade julgadora. Mais uma vez repiso,
a documentação ofertada é bastante composta.
Por esses motivos, entendo que deve ser determinada a anulação da decisão para
que a manifestação de inconformidade seja novamente apreciada, desta vez na integralidade de
seus argumentos e documentos ofertados, por caracterização do cerceamento do direito de
defesa, hipótese de nulidade do ato prevista no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, in
verbis:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(grifado)
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, consoante se
positiva dos julgados com suas ementas abaixo transcritas:
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
OMISSÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. É nulo o acórdão
proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada pela não apreciação de
argumentos relevantes ou por fundamentação insuficiente. (Acórdão no 3002.000-509,
Sessão de 11/12/2018)

NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO. MOTIVAÇÃO
INSUFICIENTE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. É
nulo o acórdão proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada pela não
apreciação dos argumentos da impugnação, por referir-se a situação diversa da realidade
fática dos autos e por ausência de motivação. (Acórdão no 3002.000-520, Sessão de
12/12/2018)
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO para fins de determinar a nulidade do acórdão
recorrido e o retorno dos autos à primeira instância para que seja realizado um novo julgamento,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital